Tribunal: TJSP
Processo: 1002691-31.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXAS DE EMOLUMENTOS E TAXAS DE COLETA DE LIXO – Pretensão do apelante ao pagamento de IPTU, taxa de coleta de lixo e taxa de emolumentos do exercício de 2.008 – Sentença de extinção da execução, ante o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pela apelada – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação e para

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXAS DE EMOLUMENTOS E TAXAS DE COLETA DE LIXO – Pretensão do apelante ao pagamento de IPTU, taxa de coleta de lixo e taxa de emolumentos do exercício de 2.008 – Sentença de extinção da execução, ante o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pela apelada – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação e para modificar os honorários advocatícios – Não cabimento – PRELIMINAR – Ilegitimidade de parte passiva, alegada pela apelada – Afastamento – Apelada que consta como proprietária do imóvel do qual se exige os tributos, detendo legitimidade para figurar no polo passivo da ação movida pela apelante – MÉRITO – Imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, "a", da CF que pode ser estendida à apelada – Impossibilidade de cobrança, pelo apelante, de IPTU – Por outro lado, a imunidade tributária recíproca restringe-se aos impostos, sendo permitido ao apelante cobrar taxas de emolumentos e taxas de coleta de lixo – Honorários advocatícios devidos ao patrono da apelada, ante o êxito obtido relativamente ao IPTU – Quantia arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, que, contudo, merece ser reduzida para R$ 700,00 (setecentos reais) – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida em parte, para afastar a imunidade tributária recíproca relativamente às taxas e reduzir os honorários advocatícios para R$ 700,00 (setecentos reais).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000847434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002691-31.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido,
por maioria de votos, Deram Provimento em Parte ao recurso. Vencidos o 2o
Juiz e o 3o Juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)
Voto no 10333

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002691-31.2018.8.26.0198
Apelante: MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
Apelada: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Franco da Rocha
Magistrado: Dr. Raul Marcio Siqueira Junior
APELAÇÃO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
IPTU, TAXAS DE
EMOLUMENTOS E TAXAS DE COLETA DE LIXO Pretensão do apelante ao
pagamento de IPTU, taxa de coleta de lixo e taxa de emolumentos do
exercício de 2.008
Sentença de extinção da execução, ante o
acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pela apelada
Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação e para
modificar os honorários advocatícios Não cabimento PRELIMINAR
Ilegitimidade de parte passiva, alegada pela apelada
Afastamento

Apelada que consta como proprietária do imóvel do qual se exige os
tributos, detendo legitimidade para figurar no polo passivo da ação
movida pela apelante
MÉRITO
Imunidade tributária recíproca,
prevista no art. 150, VI, “a”, da CF que pode ser estendida à apelada

Impossibilidade de cobrança, pelo apelante, de IPTU Por outro lado, a
imunidade
tributária recíproca restringe-se aos impostos, sendo
permitido ao apelante cobrar taxas de emolumentos e taxas de coleta de
lixo
Honorários advocatícios devidos ao patrono da apelada, ante o
êxito obtido relativamente ao IPTU Quantia arbitrada em R$ 1.000,00
(um mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, que, contudo, merece
ser reduzida para R$ 700,00 (setecentos reais) Sentença reformada em
parte APELAÇÃO provida em parte, para afastar a imunidade tributária
recíproca relativamente às taxas e reduzir os honorários advocatícios
para R$ 700,00 (setecentos reais).
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Franco da Rocha contra a r. sentença (fls. 93/96), proferida nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face da
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU, que acolheu a exceção de pré-executividade
apresentada por esta, declarando nulos os lançamentos em nome desta última,
julgando extinta a execução fiscal. Pela sucumbência, o apelante foi
condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00
(um mil reais).
Alega o apelante no presente recurso (fls. 105/118), em
síntese, que não há que se cogitar de imunidade recíproca, uma vez que a
apelada é sociedade de economia mista e não faz jus a privilégios de natureza
fiscal, sobretudo porque desempenha serviço público sem monopólio. Sustenta
que a verba honorária foi fixada em valor desproporcional, porquanto alcança
quase a totalidade do valor da causa. Aponta que a fixação dos honorários
advocatícios não foi observada a necessária equidade, devendo ser fixado em
percentual sobre o valor da causa. Pondera que não há qualquer óbice à
penhora do imóvel sobre o qual recai o tributo. Pugna pelo prosseguimento da
execução. Pede a reforma da r. sentença recorrida.
Em contrarrazões (fls. 121/129), alega a apelada, em
síntese e em preliminar, sua ilegitimidade de parte passiva, na medida em que
não detém a posse do bem. No mérito, aduz que é sociedade de economia
mista e exerce atividade social porquanto sua finalidade é promover o acesso a
moradias populares, fazendo jus, portanto, à referida imunidade tributária
recíproca. Pugna pela majoração dos honorários recursais. Pede a manutenção
da r. sentença recorrida.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade de
parte passiva, alegada pela apelada.
Em que pese à alegação da apelada, de que celebrou
compromisso de compra e venda com a Sra. JOVINA BERNARDINO DE SÁ e o
Sr. GERALDO FERNANDES DE MATOS, em 21/12/2.005 (fls. 42/60), não mais
detendo a posse sobre o bem, é certo que a apelada ainda figura como
proprietária deste, destacando-se, por oportuno, que não há prova de que o
compromisso de compra e venda do supracitado imóvel foi registrado em
cartório, conforme exigência do artigo 1.245 do Código Civil.
A este respeito, no julgamento do Recurso Especial no
1.111.202/SP, TEMA no 112, de 10/06/2.009, do Superior Tribunal de Justiça,
este firmou entendimento de que tanto o promitente comprador do imóvel,
quanto seu promitente vendedor, são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU:
TRIBUTÁRIO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
LEGITIMIDADE PASSIVA DO
POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE
VENDEDOR) 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU
o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer título 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do
imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP,
Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008; REsp 759.279/RJ, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ,
Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006
3. "Ao legislador municipal cabe
eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas
no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil,
ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou
por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004)
4. Recurso especial provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(Recurso Especial no 1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, julgado em 10/06/2.009, DJe 18/06/2.009)
Logo, não há como reconhecer a ilegitimidade de parte
passiva da apelada.
No mérito, a apelação merece provimento em parte.
Trata-se de ação de execução fiscal, por meio da qual
o apelante almeja a cobrança de IPTU, taxa de coleta de lixo e taxa de
emolumentos referentes ao exercício de 2.008, no valor total de R$
1.095,16 (um mil e noventa e cinco reais e dezesseis centavos).
Por meio do presente recurso, pretende o apelante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma da r. sentença que acolheu a exceção de pré-executividade
apresentada pela apelada e julgou extinta a execução em virtude da
imunidade recíproca reconhecida em relação a esta última.
No que se refere aos débitos de IPTU, agiu com acerto o
Juízo “a quo”, quando reconheceu a existência de imunidade recíproca e a
impossibilidade de cobrança de tais impostos em face da apelada.
Destaca-se que a apelada é sociedade de economia mista
criada pela Lei Estadual no 905, de 18/12/1.975, cuja principal atividade é
desenvolver moradias habitacionais para famílias de baixa renda.
Pois bem, a controvérsia nos autos cinge-se à
possibilidade de estender à apelada a imunidade tributária recíproca,
prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, que assim
dispõe:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI. instituir impostos sobre:
a. patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
§2o. A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao
patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às
delas decorrentes;
§3o. As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de
atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos
privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo
usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto
relativamente ao bem imóvel. (negritei)
A partir do supracitado artigo, observa-se que é vedado
aos entes federativos instituir impostos sobre o patrimônio um dos
outros, estendendo-se os benefícios às autarquias e às fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público, relativamente ao patrimônio vinculado a sua
finalidade essencial ou a dela decorrente.
Em que pese não haver menção expressa quanto à
extensão da imunidade à sociedade de economia mista, entende-se ser possível
estender o referido benefício, desde que a sociedade de economia mista preste
serviços públicos e próprios do Estado, mesmo que haja contraprestação por
tais serviços.
Assim, no caso dos autos, denota-se que a apelada,
sociedade de economia mista, promove construção de moradias habitacionais
para famílias com baixa renda, que, de modo geral, não têm acesso ao
mercado imobiliário.
Portanto, tendo em vista que (i) a promoção da moradia
de pessoas com baixo rendimento é atividade a ser efetuada pelo Estado; (ii) a
extensão da imunidade recíproca à apelada é incapaz de violar a livre
concorrência, já que as famílias beneficiadas dificilmente teriam acesso ao
mercado imobiliário; e (iii) não ficou evidenciado que o objetivo primordial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelada seja acumular patrimônio e distribuir lucros, entendo que a
imunidade tributária recíproca deve ser garantida à apelada.
Em questão semelhante à tratada nestes autos, o E.
Supremo Tribunal Federal reconheceu que a EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS goza de imunidade tributária recíproca relativamente
a todos as suas atividades:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA

COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL

RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE RECÍPROCA À EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS
1. Não há contradição ou omissão no acórdão
questionado, o que afasta os pressupostos de embargabilidade explicitados no art.
1.022 do Código de Processo Civil vigente
2. A decisão embargada enfrentou
expressamente a preliminar suscitada pelo MPF, de incompetência da Corte para
julgar, como conflito federativo (art. 102, I, f, CF/88), lide envolvendo a
possibilidade de o Distrito Federal cobrar da ECT tributo inserido na competência
municipal
3. No mérito, a jurisprudência da Casa já assentou o
entendimento de que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”,
e §§ 2o e 3o, da Constituição Federal é extensível à ECT, prestadora de
serviços públicos essenciais, obrigatórios e exclusivos do Estado, quais
sejam, o serviço postal e o correio aéreo nacional (art. art. 21, X, da
CF/88). Esta imunidade subsiste em relação a todas as suas atividades,
incluídos os serviços não exclusivos, dispensados em regime concorrencial, os quais se prestam, via subsídio cruzado, ao
financiamento do serviço postal deficitário
4. Embargos de declaração
rejeitados. (ACO 811 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em 09/12/2.016, publicado em 19/12/2.016) (negritei)
Portanto, mostra-se possível estender à apelada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imunidade tributária recíproca, razão pela qual esta não pode ser cobrada
pelo apelante, relativamente ao IPTU referente ao exercício de 2.008,
incidentes sobre o imóvel localizado à Rua Um, 100, Bloco C, apartamento 13,
em Franco da Rocha/SP.
Nesse sentido, é o entendimento desta C. 14a Câmara de
Direito Público:
APELAÇÃO
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU

ILEGITIMIDADE
PASSIVA

PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO
DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDHU NA EXECUÇÃO
Descabimento

Compromisso de Compra e venda não registrado
Responsabilidade dos
promitentes compradores e vendedores Imunidade reconhecida - Hipótese em
que se trata de sociedade de economia mista que desenvolve atividade essencial
do Estado na garantia do direito à moradia, não visando à obtenção de lucro
Precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível 1506114-18.2016.8.26.0066; Rel. Desa.
Mônica Serrano; Comarca: Barretos; Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito
Público;
Data
do
Julgamento:
28/11/2.019;
Data
de
Registro:
05/12/2.019)
Entretanto, no tocante às taxas de emolumentos e
taxas de coleta de lixo, também incluídas pelo apelante na Certidão de
Dívida Ativa, destaca-se que a imunidade tributária recíproca prevista no artigo
150, inciso VI, da Constituição Federal refere-se tão somente aos impostos,
sendo possível aos entes federativos cobrarem um dos outros os demais
tributos, incluindo-se nestes as taxas acima destacadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A este respeito, leciona Ricardo Alexandre1:
(...) a imunidade recíproca somente se aplica aos impostos, não impedindo, a título
exemplificativo, que um Município institua taxa pela coleta domiciliar de lixo,
cobrando-a também pelo serviço prestado nas repartições públicas federais e
estaduais localizadas em seu território.
Tangente à questão, o E. Supremo Tribunal Federal possui
entendimento de que a imunidade recíproca prevista no artigo 150, inciso VI,
da Constituição Federal abrange apenas impostos, conforme se extrai abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIREITO TRIBUTÁRIO
ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

IMUNIDADE RECÍPROCA TAXAS INEXISTÊNCIA TAXA DE COLETA DE LIXO
DOMICILIAR SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS. CONSTITUCIONALIDADE
ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS
SÚMULA
VINCULANTE N. 29 DO STF IPTU AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ARTIGO 145,
II E § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
1. A imunidade
tributária recíproca não engloba o conceito de taxa, porquanto o preceito
constitucional (artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal)
só faz alusão expressa a imposto. (Precedentes: RE n. 424.227, Relator o
Ministro CARLOS VELLOSO, 2a Turma, DJ de 10.9.04; RE n. 253.394, Relator o
Ministro ILMAR GALVÃO, 1a Turma, DJ de 11.4.03; e AI n. 458.856, Relator o
Ministro EROS GRAU, 1a Turma, DJ de 20.4.07) 2. As taxas cobradas em razão
dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou
resíduos provenientes de imóveis, desde que dissociadas da cobrança de outros
serviços públicos de limpeza são constitucionais (RE n. 576.321-QO, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13.2.09) 3. As taxas que, na apuração do
montante devido, adotem um ou mais elementos que compõem a base de cálculo
própria de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral
entre uma base e outra são constitucionais (Súmula Vinculante n. 29 do STF).
(Precedentes: RE n. 232.393, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ
5.4.02; RE n. 550.403-ED, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJe de
1 ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário. 11a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2.017, p. 210.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26.6.09; RE n. 524.045-AgR, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, 2a Turma, DJe de
9.10.09; e RE n. 232.577-EDv, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, Plenário, DJe de
9.4.10) 4. Agravo regimental não provido. (Recurso Extraordinário 613287
AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 02/08/2.011,
publicado em 19/080/2.011) (negritei)
Portanto, deve ser afastado o reconhecimento da
imunidade tributária recíproca relativamente às taxas cobradas pelo
apelante.
Neste sentido, é o entendimento desta C. 14a Câmara de
Direito Público:
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OPOSTOS RELATIVAMENTE À TAXA
DE ÁGUA E ESGOTO Água no Atacado, Taxa Coleta e Disp. Final de Resíduos
Sólidos não residenciais, Taxa de Drenagem de Água Fluviais, todas do exercício
de 2015
Sentença julgou o processo com resolução do mérito e acolheu em
parte o pedido para o fim exclusivo de declarar extinta a execução fiscal em
relação aos débitos pertinentes à taxa de drenagem, devendo prosseguir em
relação aos demais débitos Razões de apelação que suscita nulidade da CDA e
ilegalidade de taxas, inclusive impossibilidade jurídica do pedido e imunidade
recíproca No mérito fala da impossibilidade de pagamento de custas judiciais em
virtude da isenção, conforme artigos 1o e 6o da Lei Estadual 11.608/2003 Em
relação à falta de interesse jurídico e inadequação da execução, não procede
Súmula 279 do STJ Imunidade Recíproca não se aplica à taxas Art. 150,
inciso VI, da CF Precedentes jurisprudenciais Em relação à condenação de
custas e Honorários advocatícios não merece procedência, nos termos do art. 85, §
3o, I, do Código de Processo Civil e do art. 39, parágrafo único, da Lei de Execução
Fiscal
Precedentes
Mantida a sentença
Recurso Desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1019508-72.2018.8.26.0554; Rel. Desa. Mônica Serrano;
Comarca: Santo André; Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito Público;
Data do Julgamento: 24/10/2.019; Data de Registro: 04/11/2.019)
(negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, quanto aos honorários advocatícios, observo
que a questão ainda deve ser apreciada, pois entendo que são devidos ao
patrono da apelada, diante do acolhimento em parte da exceção de pré-
executividade, mesmo que não ocorra a extinção integral da ação de
execução movida pelo apelante.
Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça:
TRIBUTÁRIO
EXECUÇÃO FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

ACOLHIMENTO PARCIAL
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

CABIMENTO
ART. 21 DO CPC EXECUTADO SUCUMBENTE EM PARTE MÍNIMA
DO PEDIDO 1. A jurisprudência desta Corte, segue a orientação no sentido de
que o Fisco deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios
na hipótese em que a exceção de pré-executividade é acolhida, mesmo
que não ocorra a extinção completa da execução
Precedentes. (...)
(Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.074.400/RS, Segunda
Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 4/11/2.008, DJe de 21/11/2.008)
(negritei)
EXECUÇÃO FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIMENTO
PARCIAL
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CABIMENTO

ART. 20, § 4o, DO CPC I É forçoso reconhecer o cabimento da condenação da
Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de oferecimento da
exceção de pré-executividade, a qual, mercê de criar contenciosidade incidental na
execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora do ato de
disponibilidade processual, sendo irrelevante a falta de oferecimento de embargos
à execução, porquanto houve a contratação de advogado, que, inclusive,
peticionou nos autos. (AgRg no Ag no 754.884/MG , Rel. Min. LUIZ FUX , DJ de
19/10/2006)
II
É perfeitamente cabível a condenação da Fazenda
Pública em honorários advocatícios na hipótese de acolhimento parcial
de exceção de pré-executividade apresentada no executivo fiscal, ainda
que o feito executório não seja extinto, uma vez que foi realizado o
contraditório Precedentes: Resp no 868.183/RS, Rel. p/ Ac. Min. LUIZ FUX, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 11/06/2007; REsp n.o 306.962/SC, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ
de 21/03/2006; REsp n.o 696.177/PB, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, DJ de 22/08/2005; AgRg no Resp n.o 670.038/RS , Rel. Min. JOSÉ
DELGADO, DJ de 18/04/2005; e AgRg no REsp n.o 631.478/MG, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, DJ de 13/09/2004 III Recurso especial provido Condenação do
recorrido ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o
valor da dívida, ou seja, R$ (setenta e sete mil, cento e sessenta e dois reais e
sessenta e oito centavos), com base no art. 20, § 4o, do CPC. (Recurso Especial
no 837.235/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j.
4/10/2.007, DJe de 10/12/2.007, pg. 299) (negritei)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO
FEITO EXECUTIVO FISCAL 1. Na hipótese dos autos, a Corte de origem negou
provimento ao recurso por entender que não houve extinção (parcial ou total) da
execução fiscal e que "a verba honorária só deverá ser fixada em exceção de pré-
executividade se do julgamento desta decorrer a extinção do feito executivo, ainda
que parcialmente" 2. A conclusão alcançada pelo Tribunal a quo não destoa do
entendimento pacificado nesta Corte Superior, segundo o qual é cabível a
fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-
Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a
execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da
sucumbência
3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com o atual
entendimento do STJ, não merece prosperar a irresignação quanto à aventada
divergência jurisprudencial. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula
83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"
4.
Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (Recurso
Especial no 1.685.228/SP; Rel. Min. Herman Benjamin; Órgão Julgador:
Segunda Turma; Data do Julgamento: 17/10/2.017; Publicação: DJe
23/10/2.017) (negritei)
Dessa maneira, tendo em vista o êxito logrado pela
apelada no tocante à imunidade tributária recíproca do IPTU, que perfaz a
quantia aproximada de R$ 1.063,96 (um mil e sessenta e três reais e noventa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seis centavos), os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação
equitativa, diante do baixo proveito econômico obtido por aquela, nos termos
do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.
Contudo,
levando-se
em
consideração
a
baixa
complexidade da causa, o lugar de prestação do serviço e o tempo exigido para
o trabalho desempenhado pelo patrono da apelada (ação proposta em
13/08/2.018 e sentença proferida em 23/04/2.020), reduzo os honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo Juízo “a quo”, para a
quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), quantia condizente com o serviço
prestado pelo advogado da apelada, sem aviltá-lo.
Logo, deve ser reformada em parte a r. sentença, para
afastar o reconhecimento da imunidade tributária recíproca relativamente
às taxas cobradas pelo apelante e para reduzir os honorários advocatícios
para R$ 700,00 (setecentos reais).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à
presente apelação, para, reformando em parte a r. sentença questionada,
afastar o reconhecimento da imunidade tributária recíproca relativamente
às taxas de coleta de lixo e de emolumentos, cobradas pelo apelante e
reduzir os honorários advocatícios para R$ 700,00 (setecentos reais),
mantendo-se, no mais, a r. sentença questionada por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.603
Apelação Cível no 1002691-31.2018.8.26.0198
Comarca: Franco da Rocha
Apelante: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - Cdhu
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria quanto à manutenção das taxas.
Conquanto
a
Súmula
Vinculante
19
tenha
declarado
constitucional a cobrança de taxa pela prestação exclusiva de serviços públicos
de “... coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos
provenientes de imóveis”, não houve manifestação da corte suprema a respeito
do critério a ser observado na apuração da base de cálculo do tributo.
Portanto, sob este fundamento, não haveria óbice para que se
analisasse a constitucionalidade da lei municipal instituidora da taxa de remoção
de lixo.
Na hipótese, a taxa é calculada com base na área ou testada dos
imóveis, critério que não constitui elemento vinculado ao fato gerador da
obrigação tributária, à medida que um imóvel de menor área construída pode
produzir maior quantidade de resíduos sólidos, fato que compromete a base de
cálculo do tributo.
Afigura-se ilegítima, portanto, a presunção de que imóveis de
maior área construída produzem mais lixo.
Assim, o critério adotado não guarda relação com o custo efetivo
da atividade estatal, o que afronta o princípio da isonomia constitucional,
posto no artigo 150, II da Carta da República.
Nesse quadro, descabida a cobrança da aludida taxa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também indevida a cobrança da taxa de emolumentos.
A mera confecção de carnê para pagamento de tributos não
configura serviço público específico e divisível, o que torna ilegítima sua
cobrança conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TAXA DE
EXPEDIENTE. FATO GERADOR. EMISSÃO DE GUIA PARA
PAGAMENTO DE TRIBUTO. AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS
EXIGIDOS
PELO
ART.
145,
II,
CF/88.
INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A emissão de guia de
recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da
Administração, sendo mero instrumento de arrecadação, não
envolvendo a prestação de um serviço público ao contribuinte. 2.
Possui repercussão geral a questão constitucional suscitada no
apelo extremo. Ratifica-se, no caso, a jurisprudência da Corte
consolidada no sentido de ser inconstitucional a instituição e a
cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de
recolhimento de tributos. Precedente do Plenário da Corte: Rp
no 903, Rel. Min. Thompson Flores, DJ de 28/6/74. 3. Recurso
extraordinário do qual se conhece, mas ao qual, no mérito, se
nega provimento.”2
Posto isso, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para reduzir a verba honorária.
João Alberto Pezarini
Desembargador
2 RE 789218 RG/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17.04.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
12E11D79
15
17
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
135D007E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002691-31.2018.8.26.0198 e o código de confirmação da tabela acima.